Tribunal: TJSP
Processo: 2037685-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Impugnação de assinatura pela autora em documentos apresentados pelo réu – Ônus da prova que incumbe a quem os produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC – Análise da jurisprudência – Honorários do perito que devem ser custeados pelo Banco – Decisão correta – Recurso improvido.*